Tribunal: TJDFT
Processo: 0713319-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AUTÔNOMO, DOTADO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. HIGIDEZ DO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. OBSERVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA 1.076 PELO STJ. ARBITRAMENTO PELO ARTIGO 85, §2o, CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA EMBARGADA CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, preceitua que é considerado título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. 1.1. Cediço que o instrumento de confissão de dívida se caracteriza como título executivo extrajudicial autônomo, dotado de certeza e liquidez, de modo que se faz desnecessária a juntada de quaisquer outros documentos para que o procedimento executivo siga seu curso regular. Nesse sentido, nota-se que o título que instrui a demanda executiva é plenamente executável.

2. Na hipótese, há inequívoca existência de dívida, porquanto os devedores, ora embargantes, reconheceram a existência do débito, bem como a exigibilidade e liquidez da Confissão de Dívida, conforme se depreende da leitura da cláusula 8a da referida confissão. 2.1. Os embargantes demonstram comportamento contraditório, ao passo que concordaram expressamente com a liquidez e exigibilidade do título exequendo. Cumpre ressaltar que o comportamento contraditório é vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de comportamento anterior, com intuito de obter um ganho pessoal, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

3. In casu, há liquidez no título objeto da execução, de modo que os contratos precedentes entabulados entre as partes não descaracterizam o título executivo. Não há qualquer vício na sentença recorrida, porquanto verificada a exigibilidade da dívida, de sorte que não há, ainda, nenhum vício que possa macular a higidez do contrato de confissão de dívida firmado entre as partes.

4. Os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

5. Acerca da aplicação da equidade para fins de arbitramento de honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), de acordo com o Tema 1.076 dos recursos repetitivos fixou a seguinte tese: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

6. No caso dos autos, verifica-se não ter havido condenação, de modo que não se pode mensurar o proveito econômico obtido. Nota-se, ainda, que a hipótese dos autos não se subsome àquelas em que se permite o arbitramento de honorários por equidade, consoante entendimento firmado pelo c. STJ. 6.1. Assim, deve-se fixar os honorários sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, aplicando-se o entendimento firmado pelo c. STJ (Tema 1.076).

7. Recurso dos embargantes conhecido e não provido. Recurso da embargada conhecido e provido para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, segundo dispõe o art. 85, § 2o, do CPC.